Tribunal: STF
Processo: RE 1445530
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. CONTROLE DE LEGALIDADE DA CORREÇÃO DE PROVA DE CONCURSO PÚBLICO DE ACORDO COM OS MOTIVOS PREVIAMENTE ESTABELECIDOS PELA BANCA EXAMINADORA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO SENTIDO DE QUE O PODER JUDICIÁRIO PODE REALIZAR O CONTROLE DE ATOS ADMINISTRATIVOS ILEGAIS OU ABUSIVOS.



     1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. No julgamento do RE 632.853-RG (Tema 485), de relatoria do Min. GILMAR MENDES, DJe de 29/6/2015, o Plenário desta CORTE fixou tese no sentido de que “Os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário”.



    4. Na hipótese em exame, a celeuma não se refere à questão em que o Judiciário substitui o examinador do certame público na escolha dos critérios de correção. Diversamente, o Tribunal de origem consignou que não era o caso de dizer se a resposta da autora estava correta ou completa, mas de aferir os aspectos objetivos da correção da prova de acordo com o espelho antes divulgado pela banca examinadora - ou seja, de aferir a legalidade da correção da prova de acordo com os motivos previamente estabelecidos pela própria banca examinadora.



    5. Assim, o acórdão recorrido não afrontou a tese fixada no Tema 485 da repercussão geral.



    6. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido da possibilidade de o Poder Judiciário realizar o controle de atos administrativos ilegais ou abusivos.



    7. Agravo Interno a que se nega provimento